Tribunal: CARF
Processo: 11080.740381/2019-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.740381/2019-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.832 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
BRF S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/05/2014, 21/05/2014, 30/09/2014, 19/10/2015,
18/11/2015
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.740381/2019-55
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.832 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.740381/2019-55

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 105-002.045,
proferido pela 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em 08/10/2019 contra a
contribuinte em epígrafe, exigindo multa isolada em decorrência de declaração de
compensação não homologada, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
e alterações posteriores, cuja base de cálculo “corresponde ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada”, sobre a qual foi aplicado o percentual de
50%.
Consta da Notificação de Lançamento que, nos autos do processo
administrativo no 10983.913189/2017-96, foi emitido Despacho Decisório não
homologando a compensação dos débitos informados pelo sujeito passivo na
Declaração de Compensação – DCOMP, por não ter sido reconhecido o crédito
pleiteado de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins Não
Cumulativa – Exportação.
Cientificada da Notificação de Lançamento em 28/10/2019, conforme
informação à folha 07, em 25/11/2019 a contribuinte apresenta impugnação, alegando
em sua defesa, em síntese:
1. A decadência parcial do direito de o Fisco efetuar o lançamento tributário relativo
às Declarações de Compensação transmitidas há mais de 5 anos, contados da data em
que foi intimada da Notificação de Lançamento, em 28/10/2019.
2. O Fisco deve se manifestar conclusiva e definitivamente acerca das compensações
do sujeito passivo dentro do prazo de cinco anos contados da data da transmissão das
DCOMPs, sob pena de caducar seu direito, prazo esse que deve ser observado,
inclusive, na imposição de penalidades decorrentes das compensações, como in casu,
tendo em vista que a multa em questão nada mais é do que um acessório à própria
compensação.
3. O artigo 136 do Código Tributário Nacional – CTN não se aplica ao presente caso,
não tendo a Fiscalização demonstrado, em nenhum momento, que teria havido dolo ou
ao menos culpa da impugnante pela não homologação das DCOMP.
4. A responsabilidade por infração tributária não é objetiva, como entende a
Fiscalização, mas subjetiva, e, portanto, a culpa do contribuinte (ou o dolo, em alguns
casos) deve ser provada, conforme jurisprudência do CARF e doutrina que menciona.
5. Mesmo que se admitisse a objetividade da responsabilidade em matéria tributária, à
Fiscalização cabia comprovar que o exercício regular do direito à compensação da
impugnante, pautado na boa-fé, causou qualquer dano ao Erário ou à Administração
Pública.
6. A previsão legal para aplicação da multa isolada sobre o valor do débito objeto de
DCOMP não homologada foi instituída por meio da inclusão do §17 ao art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e
excetuadas
as
DCOMP
n°
00740.93762.181115.1.3.09-8976
e
no
05677.83823.191015.1.3.09.1882, todas as demais foram transmitidas em datas
anteriores à vigência da Lei n° 13.097, de 2015.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.832 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.740381/2019-55

7. À época da transmissão das referidas DCOMP, a Lei no 13.097, de 2015, sequer
havia sido publicada, não sendo possível a aplicação da multa isolada pelas
Autoridades com base na redação do §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que
instituiu uma penalidade tributária totalmente
nova, gerando situação mais gravosa ao sujeito passivo, que não deve ser confundida
com a redação do antigo §15 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, já revogado, pois
tratam-se de dispositivos completamente distintos, conforme entendimento firmado
pelo CARF.
8. Logo, a incidência da multa isolada não poderia retroagir a fatos pretéritos, sob
pena de infração ao Princípio da Irretroatividade Tributária previsto nos arts. 105 e
106 do CTN.
9. A concomitância da Multa Isolada com a Multa de Mora é Ilegal, por caracterizar a
ocorrência de “bis in idem”.
10. O artigo 112 do CTN determina a interpretação mais favorável ao contribuinte em
matéria de penalidade, outro motivo pelo qual a multa isolada ora guerreada não pode
prevalecer.
11. A penalidade em litígio deve ser cancelada, vez que somente pode ser exigida
depois de encerrado o Processo Administrativo em que se discute as compensações,
sob pena de ofensa aos princípios que regem o Processo Administrativo Fiscal e os
direitos e garantias fundamentais dos contribuintes, por constituir-se em antecipação
de penalidade.
12. Por fim, a multa restringe o direito de petição constitucionalmente garantido e
viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A Contribuinte foi intimada da decisão em data de 07/06/2021 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de e-fls. 127), apresentando o Recurso Voluntário em 29/06/2021
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 130), o que fez requerendo a reforma do
acórdão e o cancelamento da penalidade aplicada.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Notificação de Lançamento de
Multa Isolada prevista no §17 do art. 74 da Lei 9.430/96, cuja origem decorre da compensação
não homologada no Processo Administrativo Fiscal no 10983.913189/2017-96.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.832 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.740381/2019-55

Em razões recursais, a Contribuinte apresentou seus argumentos para afastar a
multa isolada do presente processo, observando pela existência de repercussão geral na
apreciação do Recurso Extraordinário no 796.939, no qual se discutia sobre a
(in)constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
A controvérsia objeto deste litígio foi superada em julgamento definitivo perante
o Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral através do Tema 736, fixado
com a seguinte redação:

É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.

A decisão transitou em julgado em 20 de junho de 2023.
Com isso, foi declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da
Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de
compensação tributária pela Receita Federal.
No r. voto pelo desprovimento do recurso da União, o Eminente Ministro Relator
destacou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato ilícito capaz de
gerar sanção tributária. Com isso, a aplicação automática da sanção, sem considerações sobre a
intenção do contribuinte, equivale a atribuir ilicitude ao próprio exercício do direito de petição,
garantido pela Constituição.
Por incidência do inciso I, do §1o, do art. 62 do RICARF, deve ser aplicada a
decisão definitiva da Suprema Corte, motivo pelo qual deve ser cancelada integralmente a
penalidade objeto deste litígio.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a
multa isolada.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 260
DF CARF MF
Original